Tribunal: TJPA
Processo: 0004022-97.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004022-97.2015.8.14.0006
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: FRANCISCA DE SOUSA AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0004022-97.2015.8.14.0006

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO(S): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A.

AGRAVADA: FRANCISCA DE SOUSA AMARAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no recurso de Apelação Cível, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da decisão monocrática no ID.2083493, fls.1-3, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada em desfavor de FRANCISCA DE SOUSA AMARAL.

A decisão guerreada, de minha lavra, negou seguimento à apelação cível, por não vislumbrar qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, mantendo-a em todos os seus termos.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante no ID.2199164, fls.1-7, alegou, em síntese, a existência de duas irregularidades na sentença prolatada que foram mantidas pelo relator; a) ausência de intimação pessoal do agravante para dar andamento ao processo sob pena de extinção; b) fundamentação incorreta na sentença, que deveria ter sido extinta com fulcro no inciso III, do artigo 485, do CPC, onde se exige a intimação pessoal da parte para dar andamento sob pena de extinção.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, determinando o retorno dos autos `a origem para regular prosseguimento da ação de execução, com a consequente intimação da agravante para dar andamento ao feito.

É o

relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da D
ecisão Monocrática
, negou-se provimento
ao recurso de apelação,
haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, r
essalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Primeiramente, em relação à tese de necessidade de intimação pessoal, como condição para a extinção do feito. Isto porque antes de configurar abandono da parte interessada, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que dispensa a sua intimação para sanar o vício, consoante se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

Outrossim, não há que se falar em necessidade de observância, na espécie, do imperativo contido no §1º do art.485 do CPC/2015.

Em relação à tese de nulidade da sentença por impossibilidade de extinção do procedimento executivo decorrente de abandono, afigura-se meramente especulativa, porquanto àquele procedimento, aplica-se subsidiariamente as disposições do procedimento comum, nos moldes do parágrafo único do art. 771 do CPC/2015, já vigente à época da sentença.

Nesse sentido, corrobora

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante o aresto que ora merece transcrição:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
ABANDONO AUTORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. O STJ tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos autos, sendo desnecessária sua intimação pessoal.
2. Vê-se, portanto, que o processo foi extinto pelo juízo de piso corretamente. Assim, incide a Súmula 83/STJ. 3. Reavaliar as datas dos movimentos processuais dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1808608/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

Portanto, não há argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Na verdade, o agravante até ilustra a peça com a transcrição de alguns julgados que, no seu entender, corroboram sua tese, todavia, anteriores, portanto, aos precedentes que firmaram a decisão monocrática assentada e incongruentes com a induvidosa construção jurisprudencial que fundamentou o
decisum
objurgado.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a
decisão impugnada
não merece reparos.

3.Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

____ de ________ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021